Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO COLETIVA 0032335-90. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169/STJ. O cumprimento de sentença originou-se da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, que condenou o DF (a) à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e b) a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva requer a suspensão com base no Tema no 1.169/STJ; (ii) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença, quando fundado em título coletivo genérico, deve ser precedido de liquidação para apuração dos valores devidos.
4. No entanto, no presente caso, o título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples – artigo 509, § 2o, do CPC.
5. A sentença exequenda não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo.
6. Precedentes do colendo STJ já decidiram que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer sem que seja necessária a prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético.
7. Precedentes desta Corte de Justiça indicam que a suspensão com base no Tema no 1.169/STJ não se aplica quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia, configurando distinguishing.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: 1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto. 2. O Tema no 1.169/STJ não se aplica a sentenças coletivas que já permitem o cumprimento sem necessidade de liquidação prévia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.169; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/11/2022, DJe de 9/12/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.005.866/RS, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/10/2022, DJe de 5/10/2022; TJDFT, Acórdão no 1957355, Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025, DJe: data inválida; TJDFT, Acórdão no 1920153, Relator Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe de 24/09/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão no 1830290, Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 12/03/2024, DJe de 22/03/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão no 1824715, Relator Desembargador JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJe de 20/03/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada.